Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. CONVIVENTE DIVORCIADO. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
3. Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reúne os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não subsistindo qualquer óbice à sua caracterização e reconhecimento com essa conformação jurídica quando o convivente já era divorciado ao tempo que começara a se relacionar com a companheira (CC, art. 1.723, § 1o).
4. À autora de ação cujo objeto é o reconhecimento da subsistência de relacionamento afetivo com os contornos inerentes à união estável está afetado o encargo processual de subsidiar os fatos alegados com lastro probatório, porquanto o ônus probatório de corroborar o direito que invoca está-lhe afeto, induzindo que, safando-se do encargo e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, o acolhimento do pedido que deduzira encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.